Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (apelante/réu) da sentença (ID 56448111), em que, nos autos da liquidação provisória individual referente à sentença coletiva, que tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília, ajuizada por AMÉRICO LEITE (apelado/autor), tornou “líquida a condenação provisória no valor de R$ 156.901,66, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento”. Em suas razões recursais (ID 56448120), a parte apelante/ré sustenta, em síntese, que o perito judicial apurou valor superior ao devido, tendo se utilizado de índices de correção monetária superiores aos fixados na Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para, reformando a sentença apelada, estabelecer a condenação provisória no valor de R$131.553,95 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos). Preparo recolhido (ID 56448122). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 56448126). É o relatório. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, da interpretação sistemática do artigo 1.012, §3o, inciso II do diploma processual, supracitado, após a distribuição da apelação, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao relator, não como preliminar recursal no bojo da apelação, caso dos autos, o que evidencia a inadequação da via eleita. Assim, não deve ser conhecido o recurso quanto ao pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido, trago à colação julgado desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUOS/ANTECIPAÇÕES NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nãodevem seconhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivoformulados nas razõesda apelação,e não em petiçãoapartada, conformeprevêo artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil. (...) 5.Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Preliminares rejeitadas.Unânime. (Acórdão 1779424, 07090306220228070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 11/3/2024, nos autos dos Recurso Extraordinário n.o 1.445.162 – Tema 1290, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.o 1.445.162 – Tema 1290). Publique-se. Intimem-se.